Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749169-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN, ULTIMA INSTANCIA EDITORIAL LTDA APELADO: ULTIMA INSTANCIA EDITORIAL LTDA, ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Apelações cíveis interpostas por Alexandre Augusto Piovesan (autor) e Última Instância Editorial Ltda. (ré) contra a sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos morais, rejeitou a preliminar de interesse processual e julgou o pedido inicial procedente para condenar a ré a pagar ao autor R$ 15.000,00 de indenização por danos morais (ID no 62997079). 3. Na inicial, protocolada em 29/11/2023 e distribuída para a 10a Vara Cível de Brasília, o autor insurge-se contra uma matéria publicada pela ré com o título “Suspeito em caso de cocaína no avião da FAB pode ter utilizado cartão corporativo de Bolsonaro” no link: https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/78706/suspeito-em-caso-de-cocaina-no-aviao-da-fab-pode-ter-utilizado-cartao-corporativo-de-bolsonaro, sob o argumento de que o conteúdo não condizia com a realidade, continuou disponibilizado na internet mesmo após a condenação do portal, o que causou danos morais. 4. Essa mesma matéria foi objeto do processo no 0719330-64.2023.8.07.0001, distribuído em 10/5/2023 à 13a Vara Cível de Brasília, cujo pedido foi julgado procedente para determinar que a ré concedesse ao autor, gratuitamente, “o direito de retificação de seu direito de resposta, para publicar os 9 a 13 expostos na petição inicial, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do trânsito em julgado da sentença, devendo a publicação ser realizada no mesmo dia de semana, horário e posição no sítio eletrônico, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. 5. Quando a segunda ação foi ajuizada, a primeira já havia transitado em julgado (1o/8/2023) e estava em fase de cumprimento de sentença. 6. Nos termos do CPC, art. 337, §§ 1o; 2o; 3o e 4o, intime-se o autor, Alexandre Augusto Piovesan, para esclarecer a causa de pedir desta segunda ação e a não apresentação de todos os pedidos decorrentes do mesmo fato no primeiro processo. 7. Prazo de 10 dias. Apresentada resposta, oportunize-se o contraditório pelo mesmo prazo. 8. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO